Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700066-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LOUIZA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0715103-77.2023.8.07.0018 – ids 182535701; 182616294) que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por prazo indeterminado, o medicamento “OMALIZUMABE 300mg”, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas que não está disponível no estoque da Secretaria de Saúde. Informa que a padronização do fármaco foi ampliada para também atender aos pacientes com urticária crônica espontânea (UCE), entretanto, até a presente data, não houve a publicação do Protocolo SES-DF para essa patologia e o processo de aquisição encontra-se em andamento para atender aos pacientes que contemplados futuramente, após a referida publicação. Sustenta que, conforme documentos apresentados, faz jus ao fornecimento do medicamento, cuja utilização é necessária e imprescindível, pois comprovado que não há outras opções para o tratamento do quadro clínico apresentado. Reafirma a urgência para início do tratamento. Requer a antecipação da tutela. Em petição de id. 54882793 o DF informa “ter enviado ofício à SES/DF a fim de cientificá-los sobre a necessidade de cumprimento da decisão judicial. Ainda não obtivemos retorno. Assim, requer seja a Secretaria de Saúde intimada para se manifestar.” 2. O Juízo a quo entendeu ser “necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a adequação do caso clínico da autora aos critérios definidos para dispensação” (id 182535701 – autos principais), enquanto o Juízo de plantão negou o fornecimento do medicamento sob o seguinte fundamento (id 182616294): “(...). Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a utilidade do(s) medicamento(s) para um adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Em suma, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito.” Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente do paciente e os relatórios médicos (ids 182524387– p. 3; 10-12 – autos principais) atestam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento para a paciente: "A paciente MARIA LOUIZA BATISTA DE OLIVEIRA, 30 anos, apresentava pápulas eritemato-edematosas associadas a prurido intenso, com sensação de queimação e apresentava resolução fugaz. Surgia, ainda angioedema súbito e pronunciado da derme profunda e subcutânea, às vezes com presença de ardor em região da face. Por ter mais de 6 semanas, trata-se de uma Urticária Crônica e é Espontânea por surgirem espontaneamente, sem estimulo externo, ou seja, sem causa conhecida. A frequência de aparecimento era diária ou quase diariamente e já não respondia mais aos tratamentos convencionais com Anti-histaminicos e Corticoides Sistêmicos. Portanto devido à gravidade e aos potenciais riscos de vida que poderiam acarretar, optamos pelo tratamento com Omalizumabe na dose mensal de 300 mg via subcutânea de uso continuo, sendo uma ampola de 150 mg em cada braço. O tratamento iniciado mostrou-se eficaz no controle dos sintomas, por isso, optamos a dar continuidade ao tratamento já iniciado. O Omalizumabe foi incorporado no Rol da ANS de acordo com a Resolução Normativa 465, publicado no Diário Oficial em 02 de março de 2021. (...). 5.2 A providencia deve ser realizada com urgência? Sim. Melhora do prurido e da qualidade de vida. 5.4 Há perigo de vida? Sim. Pode haver angioedema de face ou glote. 5.5. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim. Pode haver piora em um paciente já com controle dos sintomas. 5.6. A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Sofrimento psíquico? Sim, em grau severo. Incapacidade laboral? Sim, em grau moderado. (...).” Grifei O médico assistente aponta que o fármaco não pode ser substituído por outro disponível no SUS (p. 10-12): “5.1 (...). k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Anti-histaminicos. Corticosteroides. Não houve resposta terapêutica. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. Conforme o protocolo para Urticária Crônica Espontânea." Ademais, conforme a SES-DF (id 182524390 – p. 3 – autos principais), o medicamento teve ampliação da padronização para ser dispensado também para os pacientes acometidos com a doença apresentada pela agravante – urticária crônica espontânea (UCE): “(...). 3. Acrescentamos que esse medicamento teve ampliação da padronização para ser dispensado também para os pacientes com URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). (...). 5. Entretanto, salienta-se que, até a presente data, não houve a publicação do Protocolo SES-DF para UCE, e o processo de aquisição deste medicamento encontra-se em andamento para atender os pacientes que irão ser contemplados futuramente após a publicação do protocolo. 6. Pelo exposto, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não possui o medicamento solicitado em estoque para fornecer ao paciente, de forma administrativa. (...).” Assinale-se que o NATJUS já emitiu nota, em outro processo (0707405-54.2022.8.07.0018) reconhecendo a eficácia do medicamento no tratamento da UCE. Nessa mesma nota, de julho de 2022, estimou o custo anual do tratamento em R$ 61.492,08. Consoante declaração de IR apresentada pela autora, sua renda anual foi de R$ 75.291,00, o que evidencia sua incapacidade financeira para arcar com o medicamento. Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no risco de morte, decorrente de eventual angioedema de face ou glote (item 5.4), além do sofrimento psíquico e físico. 3. Defiro a liminar pleiteada para que o réu/agravado promova, no prazo de 10 (dez) dias, o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente – “OMALIZUMABE 300mg” –, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, ou o sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intime-se o DF, por Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator